Tribunal: STF
Processo: HC 69259
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME:
MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO CONTRA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, NÃO MAIS
CABENDO, A ESTA ALTURA, APÓS A CONDENAÇÃO PELO JÚRI, REEXAMINA-LA EM
HABEAS CORPUS. DOSAGEM DA PENA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 121, PAR. 2., I E IV, C.C ART. 14, I).
OBEDIENCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.